Tribunal: CARF
Processo: 12897.000383/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE AQUELE QUE PLEITEIA SEU DIREITO.
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12897.000383/2009-02
ACÓRDÃO
3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ERBE INCORPORADORA 001 S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE AQUELE QUE PLEITEIA SEU DIREITO.
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A
inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado
não pode ser suprida pela busca da verdade material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso de
ofício para negar-lhe provimento. No tocante ao recurso voluntário, por unanimidade, conhecer
do recurso voluntário, para rejeitar as preliminares e, no mérito (a) dar provimento parcial nos
termos do item 1 (um) e 3 (três) da diligência; e (b) dar provimento em relação ao item 2 (dois) da
diligência.
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
2

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Autos de Infração lavrados
pela fiscalização da Receita Federal do Brasil, visando à cobrança de diferenças de COFINS não
cumulativa no montante de R$ 33.123.866,72, referente ao período de apuração de
fevereiro/2004 a dezembro/2005, e de PIS/PASEP não cumulativo no valor de R$ 10.323.506,31,
referente ao período de apuração de janeiro/2004 a dezembro/2005, fundamentados nos artigos
10, 20 e 50 da Lei no 10.833/2003 e artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 10.637/2002.
A empresa TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, nova
denominação social de BRASCAN IMOBILIÁRIA E INCORPORAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o no
não especificado nos autos, foi submetida a procedimento de fiscalização que resultou na
lavratura dos referidos autos de infração. A fiscalização partiu da premissa de que a empresa não
possuía crédito a compensar em janeiro de 2004, por estar ainda sujeita ao regime cumulativo da
COFINS, tendo em vista que o suposto saldo credor era composto das mesmas contas glosadas nos
anos calendários de 2003 e 2004.
A autoridade fiscal fundamentou suas glosas em diversos aspectos. Quanto às
despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, alegou que a possibilidade de
calcular crédito sobre tais despesas deixou de existir com o advento da Lei no 10.865/04, artigo 21,
devendo os créditos utilizados a partir de 01/05/2004 serem glosados por falta de amparo legal.
No tocante às despesas com comissões de vendas, sustentou que não se caracterizam como
insumo aplicado ou consumido de forma direta na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Argumentação semelhante foi utilizada para
as despesas relacionadas a gastos com promoção e publicidade, instalação, decoração e
paisagismo, bem como para os itens relativos a gerenciamento, serviços prestados por pessoas
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
3
jurídicas e fundo de promoção, alegando ausência de amparo legal para o correspondente
creditamento.
Cientificada das autuações em 26/06/2009, a empresa apresentou impugnações
alegando, em síntese, que a COFINS e o PIS lançados decorriam não só da glosa dos créditos
apropriados sobre as despesas descritas no termo, mas também da glosa de outros créditos, bem
como da não exclusão de receitas sujeitas à alíquota zero, sem que a fiscalização apontasse as
razões que motivaram a autuação nem informasse o enquadramento legal. Sustentou que a
correta descrição da matéria da autuação é elemento essencial do lançamento, configurando sua
inobservância vício material por cerceamento ao direito de defesa. Alegou que o presente auto
exigia diferença de COFINS relativa a período já objeto de auto de infração anterior, cuja ciência se
deu em 12/11/2008, situação que demandaria motivação explícita para reexame de ato
administrativo. Arguiu decadência do direito de lançar o PIS e a COFINS relativos aos fatos
geradores de janeiro/2004 a maio/2004, uma vez que na data da lavratura dos autos já havia
decaído o prazo quinquenal. Apontou equívoco da fiscalização que teria repetido as receitas
auferidas em janeiro, fevereiro e março de 2005 em abril, maio e junho de 2005, provocando
aumento na base de cálculo. Demonstrou que parte das contribuições exigidas já havia sido
lançada em DCTF, não podendo ser exigida novamente sob pena de duplicidade. Contestou as
glosas alegando que os valores informados nas DACONS foram preenchidos de forma equivocada,
procedendo a nova apuração da COFINS e do PIS demonstrada nas planilhas anexas. Sustentou a
improcedência da glosa dos créditos referentes às despesas financeiras nos meses de maio a
junho de 2004, alegando que os efeitos da revogação promovida pela Lei no 10.865/04 somente se
iniciam após decorridos 90 dias da publicação da norma. Defendeu o creditamento sobre custos
da atividade imobiliária, alegando amparo legal no artigo 3o da Lei no 10.833/03 e 3o da Lei no
10.637/02. Quanto ao PIS, alegou que os créditos anteriores a 2004 não poderiam ser analisados
em razão da decadência.
Em 24/02/2010, a empresa protocolou petições requerendo desistência parcial das
impugnações apresentadas contra os autos de infração relativos ao PIS e à COFINS,
especificamente quanto aos itens relacionados à glosa de créditos decorrentes de serviços de
comissão de vendas, promoção e publicidade e fundo de promoção, em conformidade com a Lei
no 11.941/09, esclarecendo que não havia qualquer renúncia quanto aos demais itens das
impugnações.
A decisão de primeira instância, proferida pela 5a Turma da DRJ/RJ2 através do
Acórdão no 13-36-653, julgou parcialmente procedentes as impugnações. A decisão reconheceu a
nulidade quanto ao erro na composição da base de cálculo, constatando que a fiscalização havia
considerado para os períodos de abril, maio e junho de 2005 exatamente os mesmos valores de
janeiro, fevereiro e março de 2005, sem justificativa para tal procedimento. Acolheu a exclusão
das receitas sujeitas à alíquota zero no período de janeiro a dezembro de 2005, considerando que
as receitas financeiras têm alíquota zero a partir de 02/08/2004. Reconheceu a improcedência da
glosa de créditos calculados sobre despesas financeiras no período de maio a julho de 2004,
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
4
considerando que a alteração promovida pela Lei no 10.865/2004 deve ser aplicada observando a
anterioridade nonagesimal. Considerou improcedentes as glosas de créditos apurados sobre
custos das atividades imobiliárias no período de abril de 2004 e junho a dezembro de 2004, por
ausência de fundamentação da autoridade fiscal. Reverteu a glosa de crédito presumido sobre
estoque de abertura da atividade imobiliária por ausência de motivação e existência de
autorização legal. Considerou improcedente a conclusão fiscal quanto ao saldo de crédito de
meses anteriores, apurando saldo credor em favor da impugnante no valor de R$ 1.902.759,39. A
decisão manteve as glosas referentes às despesas com comissão de vendas, promoção e
publicidade e fundo de promoção em razão da desistência parcial da empresa.
AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Após a publicação da Súmula Vinculante STF no 8, que declarou inconstitucional o
art. 45 da Lei no 8.212/91, pacificou-se o entendimento de ser quinquenal o prazo
decadencial para constituição das contribuições sociais. Para fins de cômputo do
prazo decadencial, não tendo havido pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc.
I do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
VALORES DECLARADOS EM DCTF - LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Apenas os débitos declarados pelo contribuinte em DCTF apresentada antes do
início da ação fiscal gozam do atributo da espontaneidade e dispensam o
lançamento de ofício.
ERRO NA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Constatado equívoco na apuração da base de cálculo efetuada pela autoridade
autuante, retificam-se os valores exigidos nos autos.
RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO.
A partir de 02/08/2004, ficam reduzidas a zero as alíquotas do PIS incidentes
sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
DESPESAS FINANCEIRAS. PIS e COFINS
As despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos podem
gerar crédito de PIS não-cumulativo até 31 de julho de 2004.
CRÉDITOS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
A pessoa jurídica que adquirir imóvel para venda ou promover empreendimento
de desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou
construção de prédio destinado à venda poderá utilizar, na apuração do PIS não-
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
5
cumulativo, créditos referentes aos custos vinculados à unidade imobiliária,
construída ou em construção, a serem descontados a partir da data da efetivação
da venda.
Inconformadas com a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
ambas as partes interpuseram recursos ao CARF. A DRJ/RIO DE JANEIRO II recorreu de ofício em
razão da exoneração de crédito tributário superior ao limite legal.
A contribuinte interpôs recurso voluntário alegando nulidade dos autos por
cerceamento do direito de defesa, sustentando que os termos não teriam apontado os
dispositivos legais infringidos nem descrito os fatos e motivos que levaram à glosa de
determinados créditos. Reiterou a alegação de nulidade da parte do auto de COFINS relativa a
período anteriormente fiscalizado. Sustentou decadência de parte do auto de COFINS, alegando
que o prazo deveria ser contado com base no parágrafo 4o do art. 150 do CTN, uma vez que teria
realizado declaração dos débitos em DCTF. Pleiteou retificação do valor das receitas e despesas
que serviram de base de cálculo, informando que as DACONS haviam sido preenchidas com
equívocos, tendo procedido a nova apuração. Requereu retificação pela exclusão do PIS e da
COFINS já lançados em DCTF, alegando que a falta de espontaneidade poderia acarretar cobrança
de multa, mas não o valor dos tributos. Contestou a improcedência da glosa de créditos referentes
a despesas utilizadas como insumos, alegando que a decisão teria inovado ao concluir que aquelas
despesas já teriam sido incluídas no custo da atividade imobiliária.
Durante o trâmite do processo no CARF, a contribuinte apresentou diversas
petições complementares, informando revisões na documentação e planilhas anexadas ao recurso
voluntário, identificando equívocos na quantificação de receitas brutas, despesas financeiras e
custos das atividades imobiliárias. Também informou que débitos de COFINS dos meses de
fevereiro a maio de 2004 foram quitados por meio de DCOMP, que valores incluídos nas DCTFs
retificadoras foram quitados por DARFs e DCOMPs antes do início da fiscalização, e que a COFINS
de abril de 2005 foi objeto de DCOMP formalizada antes do início do procedimento fiscal.
Em razão da complexidade das questões suscitadas e da necessidade de análise
técnica das alegações, esta Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência através da
Resolução no 3301-000.260, de 19/07/2016, determinando que a unidade de origem se
manifestasse sobre os equívocos no preenchimento das DACONS, a duplicidade de cobrança de
valores já declarados em DCTF, a quitação de débitos por meio de DCOMPs e DARFs, e
apresentasse relatório com conclusões e planilha indicando os valores a serem excluídos do auto
de infração.
Em resposta à diligência, a DRF/RIO DE JANEIRO apresentou Relatório de Diligência
confirmando que os valores apresentados pelo contribuinte na petição referentes às receitas a
tributar e despesas financeiras encontravam respaldo na contabilidade, constatando que os
numerários informados correspondiam aos montantes assentados nos balancetes mensais e
relatórios razão analítico. Confirmou que os valores indicados pelo contribuinte referentes ao PIS
de setembro de 2005 e COFINS dos meses de junho e setembro de 2005 foram efetivamente
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
6
declarados em DCTF retificadoras, não tendo sido considerados pelo fiscal autuante quando do
lançamento. Verificou que os débitos de COFINS relativos aos meses de fevereiro a maio de 2004
foram satisfeitos através de DCOMP, bem como que os valores incluídos nas DCTFs retificadoras
foram quitados por DARF e DCOMP. Constatou que a COFINS de abril de 2005 foi objeto de
DCOMP formalizada em 27/07/2005, encontrando-se com status de homologação parcial.
Cientificada do relatório de diligência, a recorrente manifestou-se reiterando que os
autos devem ser retificados diante das confirmações da fiscalização, destacando que os valores
apresentados na petição encontram respaldo na contabilidade, que os valores indicados como já
declarados em DCTF devem ser excluídos sob pena de duplicidade, que os débitos quitados por
DCOMP devem ser excluídos dos autos, e que o débito de COFINS informado em DCOMP deve ser
excluído da autuação sob pena de exigência em duplicidade.
Posteriormente o feito foi convertido para nova diligência nos seguintes termos:
Voto Conselheiro Ari Vendramini, Relator 17. Entendo ter razão a recorrente, em
sua petição, pois, diante do relatório de diligência, várias inconsistências forma
confirmadas pela própria fiscalização.
18. Ademais, não restou cumprido o item (4) da diligência solicitada por este
colegiado, sendo que tal informação é necessária para a finalização do julgamento
da lide, uma vez que irá demonstrar os valorea envolvidos devidamente
corrigidos.
CONCLUSÃO 19. Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência,
para que a unidade de origem:
apresente relatório com as suas conclusões e planilha com a indicação dos valores
que deverão ser excluídos do auto de infração, com base na análise dos itens
acima indicados verificar se os motivos e valores citados na petição apresentada
relativa á diligência são motivo para retificação dos valores constantes da
autuação, pois que alegados como ocorridos em período anterior á autuação.
cientifique o recorrente do resultado da diligência, concedendolhe prazo para
manifestação; 20. Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
Foi elaborado novo relatório de diligência e posterior manifestação da contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
7
Deixo de conhecer do recurso do ofício, eis que o valor abaixo de R$ 15.000,000,00
(quinze milhões). De plano o presente Recurso de Ofício não deve ser conhecido, porquanto o
valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a seguir.
Recentemente, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023. É o que dispõe Súmula CARF no 103:
"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância".
Diante do exposto, não conheço.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e dele eu conheço.
DA LIDE
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, os AUTOS teriam sido lavrados para
exigir PIS dos meses de janeiro de 2004 a dezembro de 2005 e COFINS dos meses
de fevereiro de 2004 a dezembro de 2005(não-cumulativos), em razão da glosa
dos seguintes créditos:
a) saldo não utilizado de períodos anteriores (PIS), sob o fundamento de que tais
créditos teriam, supostamente, a mesma natureza de créditos utilizados pelo
contribuinte em 2004 e 2005 e que foram objeto de glosa;
b) despesas financeiras, lançadas nos meses de maio, junho e julho de 2004 (PIS e
COFINS), sob o fundamento de que tal dedução somente teria sido possível até
abril de 2004; e
c) comissão de vendas, promoção e publicidade e fundo de promoção, instalação,
decoração e paisagismo, gerenciamento e serviços prestados por pessoas
jurídicas, lançados ao longo de 2004 e 2005 (PIS e COFINS), por entender que
seriam despesas que não se caracterizariam como insumo.
1.2. Os demonstrativos anexos aos AUTOS revelam, ainda, que o PIS e a COFINS
neles lançados decorreram não só da glosa dos créditos acima listados, mas
também da glosa de outros créditos, bem como da não-exclusão de receitas
sujeitas à alíquota zero, sendo que, em relação a tais valores, a fiscalização não
apontou as razões que teriam motivado a autuação nem informa seu
enquadramento legal. Os referidos valores são os seguintes:
a) crédito apropriado sobre o custo das atividades imobiliárias nos meses de abril
de 2004 e de junho a dezembro de 2004 (PIS e COFINS);
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
8
b) receitas financeiras sujeitas à alíquota zero auferidas de janeiro a dezembro de
2005 (PIS e COFINS); e c) crédito presumido sobre estoque de abertura da
atividade imobiliária (COFINS).
1.3. Assim, o valor do PIS e da COFINS exigido nos AUTOS correspondeu à
diferença entre os novos valores apurados pela fiscalização a partir dos ajustes
efetuados às receitas e créditos informados em suas DACONs e aquele informado
em suas DCTFs.
1.4. A RECORRENTE efetuou o pagamento, com os benefícios da anistia instituída
pela Lei no 11.941/09, do PIS e da COFINS calculados sobre os créditos relativos
exclusivamente à comissão de vendas, promoção e publicidade e fundo de
promoção. Os demais ajustes efetuados pela fiscalização às receitas e créditos
informados nas DACONs foram impugnados pela RECORRENTE.
NULIDADE DOS AUTOS POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

DECADÊNCIA
Quanto a decadência não assiste razão a contribuinte, de parte do auto de COFINS,
alegando que o prazo deveria ser contado com base no parágrafo 4o do art. 150 do CTN, uma vez
que teria realizado declaração dos débitos em DCTF.
No presente caso, não foram efetuados pagamentos relativos à COFINS para os
períodos de apuração de 02/2004 a 05/2004 e relativos ao PIS para os períodos de apuração de
01/2004 a 05/2004. Aplica-se, portanto, a regra decadencial do artigo 173 do Código Tributário
Nacional, que determina que após o transcurso do prazo de cinco anos, contados do primeiro dia
do exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sem que a Fazenda
Pública tenha se manifestado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito.
Considerando-se que a ciência ao Auto de Infração deu-se em 26/06/2009, não lid
que se falar em decadência dos lançamentos, uma vez que a contribuição devida para o fato
gerador mais antigo, ocorrido em 01/2004 vencia em 02/2004, iniciando-se a contagem do prazo
decadencial em 01/01/2005 e expirando em 31/12/2009, antes, portanto, da ciência dos
lançamentos de oficio.
Nego provimento.
DO MÉRITO
Aduz a contribuinte em seu petitório em 3-fl. 3.341 e seguintes:
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
9
2.4. O SEGUNDO RELATÓRIO, por sua vez, propôs novas reduções dos valores de
COFINS lançados no ano de 2004, que acrescidas àquelas já promovidas pela DRJ,
importam nas seguintes retificações do AUTO de COFINS:

2.5. Não obstante, tanto a apuração da DRJ quanto o novo cálculo elaborado pelo
SEGUNDO RELATÓRIO não levaram em consideração os pagamentos de parte dos
débitos de PIS e COFINS exigidos nos AUTOS, efetuados pela RECORRENTE no
âmbito da anistia prevista na Lei no 11.941, de 27.05.2009.
(...)
3.3. Ao assim proceder, o SEGUNDO RELATÓRIO incorreu em dois equívocos.
3.4. Inicialmente, como visto, a AUTORIDADE só promoveu a retificação das
inconsistências apontadas pela RECORRENTE quando: (i)os valores de receita
registrados na contabilidade da RECORRENTE se mostraram inferiores aos valores
indicados na DACON (que serviram de base para o PIS e a COFINS lançados nos
AUTOS); e, ainda, (ii) no respectivo período a DRJ tivesse apurado um saldo de PIS
ou COFINS a pagar. Não sendo essas as hipóteses, a AUTORIDADE entendeu que
nenhuma retificação deveria ser promovida.
3.5. Ocorre que o PIS e a COFINS lançados nos AUTOS estão submetidos ao regime
da não-cumulatividade, tendo o legislador determinado que sobre as bases de
cálculo das referidas contribuições, deveriam ser descontados créditos, sendo que
o crédito não aproveitado na apuração do PIS e da COFINS a pagar em
determinado mês, poderia sê-lo nos meses subsequentes, nos termos do art. 3o, §
4o, das Leis nos 10.637, de 30.12.2002, e 10.833, de 29.12.2003.
3.6. Dessa forma, para apurar o valor de PIS e COFINS devido, a AUTORIDADE
deve necessariamente reconstituir a escrita fiscal do contribuinte para realizar o
encontro dos créditos e débitos apurados.
3.7. A retificação das bases de cálculo dos créditos a apropriar em determinado
mês (no caso, a partir dos ajustes das despesas financeiras), não só implica em
uma diferença no valor do PIS e da COFINS devidos no mês em curso, como
também poderá ter efeitos nos meses subsequentes.
3.8. Portanto, a despeito de em determinado mês a DRJ não ter identificado
nenhum PIS e/ou COFINS a pagar, a AUTORIDADE deveria ter promovido a
retificação das inconsistências nos valores das receitas e despesas, pois tal
retificação terá impacto no saldo do crédito a descontar nos meses subsequentes
e, consequentemente, na apuração do PIS e da COFINS devidos nesses meses.
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
10
Passo analisar.
1
ITEM 1 DA DILIGÊNCIA
Pois bem! O relatório da diligência fiscal assim pontuou em relação ao COFINS do
período de fevereiro até dezembro de 2024:
III.1- Em relação ao item 1 da Diligência Fiscal (fls.3.161- Resolução
3301000.260), reitera-se os fatos constatados reportados no relatório de
diligência anteriormente proferido:
Foi analisada a tabela (fls.3.190), apresentada pelo recorrente em sua petição,
com os valores de RECEITA A TRIBUTAR – INFORMADAS EM DACON / CORRETAS
CONTABILIDADE (...)
III.1.1- Apoiado nas colocações acima, o recorrente em sua manifestação acerca
do relatório de diligência pediu que fossem retificados os valores de receitas e
despesas financeiras declarados na DACON, que haviam sido utilizados para
apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS, e, por conseguinte, fossem os
autos de infração retificados nesse viés. A fim de cumprir o que foi demandado
pela Resolução 3301-001.082, tomou-se por base os quadros constantes da
decisão da DRJ, Acórdão 13-36-353, “Cálculo dos valores a tributar – PIS e
COFINS” “Apuração PIS e COFINS”, e os valores de receita a tributar e despesas
financeiras contidos na petição de fls. 3.190, respaldados nos documentos
contábeis apresentados pelo recorrente, propõe-se os seguintes ajustes restritos
aos valores constatados de receita a tributar e despesas financeiras:
- PIS a tributar, período de janeiro a dezembro de 2004, e os meses de janeiro e
fevereiro de 2005: para este período os valores lançados no auto de infração já
haviam sido excluídos pela decisão da DRJ. O PIS a tributar (valores mantidos no
AI) de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005 foram zero. Portanto, não há nada a
retificar nos valores constantes da autuação;
- PIS a tributar, período de março a dezembro de 2005: para o período de março
de 2005 a novembro de 2005 os valores de RECEITA A TRIBUTAR - INFORMADAS
EM DACON (considerados para autuação e mantidos pela decisão da DRJ) e
CORRETAS – CONTABILIDADE (constantes da petição do recorrente) são os
mesmos. Na competência dezembro 2005, o valor de receita a tributar registrada
na contabilidade supera o valor declarado na DACON, utilizada para fins da
autuação. Logo, não há nada a se retificar no auto de infração para este período
no tocante à receita utilizada para fins de apuração da base de cálculo do PIS e
apuração do PIS devido, tampouco despesa financeira;
- COFINS a tributar, período de fevereiro a dezembro de 2004: de março a maio
de 2004 e nos meses de outubro e dezembro de 2004, é cabível retificar a receita
utilizada para fins de base de cálculo da COFINS e o cálculo do COFINS apurado.
Nos meses de fevereiro 2004, junho 2004, julho 2004 e novembro de 2004, os
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
11
valores de receita a tributar respaldados na contabilidade superam os valores da
DACON, razão pela qual não se propõe retificações. Em agosto 2004 e setembro
de 2004 não houve diferença de receita a tributar apurada (DACON/CORRETA
CONTABILIDADE), razão pela qual não foram observadas alterações a serem
feitas. Também cabe a retificação dos valores de despesas financeiras para fins de
cálculo dos créditos de COFINS no mês, no período de fevereiro a julho 2004, de
modo a serem utilizados os valores de despesas financeiras respaldados nos
documentos contábeis do recorrente (constantes da petição de fls.3.190/3.191).
Na competência junho de 2004, todo valor lançado foi excluído e tornado zero na
decisão da DRJ, não havendo nada a se retificar.
- COFINS a tributar, período de janeiro a dezembro de 2005: para o período de
fevereiro de 2005 a novembro de 2005 os valores de RECEITA A TRIBUTAR -
INFORMADAS EM DACON (consideradas para autuação) e CORRETAS –
CONTABILIDADE são os mesmos, ressalvados janeiro e dezembro 2005 que os
valores de receita a tributar pela contabilidade são superiores aos considerados
na ocasião da autuação e decisão da DRJ. Logo, nada a se retificar no auto de
infração para este período no tocante à receita utilizada para fins de apuração da
base de cálculo do COFINS e apuração do COFINS devido.
A seguir, apresenta-se a tabela demonstrativa dos ajustes propostos neste
relatório, quanto à base de cálculo- receita a tributar, que, por conseguinte
acarreta a alteração nos valores de COFINS apurada:

Abaixo, seguem os quadros demonstrativos com a proposta dos ajustes a serem
examinados e decididos pela Egrégia Turma, tendo em vista a alteração da BC –
receita a tributar e os valores de despesas financeiras. Para tanto, tomou-se por
base os quadros constantes da Decisão da DRJ, com a apuração dos valores a
tributar de COFINS de fevereiro a julho de 2004, e incluiu-se a proposta dos
ajustes/valores a serem retificados, considerando a alteração da BC – receita a
tributar e os valores de despesas financeiras, consoante documentos
apresentados pelo recorrente:
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
12

Fl. 3532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
13
Dessa forma pelo quadro acima verifica-se que a fiscalização entendeu por COFINS
fórum excluídos integralmente os meses de abril, maio, julho, agosto, e os demais meses
parcialmente todos do ano de 2024.
Dessa forma, dou provimento nos termos da diligência.
2
ITEM 2 DA DILIGÊNCIA
No que tange ao item 2 assim assentou a fiscalização:
III.2- Em relação ao item 2 da Diligência Fiscal (fls.3.161- Resolução
3301000.260), segundo os fatos reportados no relatório de diligência fiscal
anterior, constatou-se que os valores de PIS de setembro de 2005 e os valores de
COFINS dos meses junho e setembro de 2005 haviam sido retificados em
03/11/2008, período posterior ao início da ação fiscal, conforme demonstrado
pelas telas de DCTF retificadoras juntadas no Anexo I do relatório(fls.3.200/3.202).
Verificou-se também que as contribuições declaradas nas DCTF retificadoras, pós
início da ação fiscal, foram quitadas por DCOMP ou DARF, do seguinte modo:
COFINS junho 2005 por meio de DCOMP, COFINS setembro 2005 por meio de
DARF, e PIS setembro 2005 por meio de DARF.
Assim, tendo relatado os fatos observados, ainda que o contribuinte tenha
apresentado DCOMP e/ou DARF, quitando os valores acrescidos nas DCTF
retificadoras, transmitidas em período não abarcado pela espontaneidade
(posterior ao início da ação fiscal), entende-se que:
1. Não há amparo normativo para exclusão de tais valores da autuação;
2. a exclusão de tais valores resultaria na concomitante exclusão indevida de
parcela da multa de ofício;
3. os pagamentos e/ou compensações (DARF e/ou DCOMP) podem ser
apropriados na cobrança do valor da atuação.
4. Assim, estaria sendo respeitada a verdade material, pois está sendo cobrado o
justo, ou seja, aquilo que o contribuinte, espontaneamente, deveria ter declarado
e recolhido antes da ação fiscal ter iniciado. Como não o fez, lavrou-se o auto de
infração com os devidos acréscimos legais, e, a posteriori, abata-se aquilo que
porventura tenha sido recolhido de forma indevida (repetição do indébito).
Pelo exposto, conclui-se que não há nada a ser retificado/excluído no auto de
infração nesse quesito.
Verifica-se que a fiscalização não aceitou as DCTF ́s retificadoras apresentadas
posteriormente ao despacho decisório, no entanto, assim o Parecer Normativo Cosit no 2/2015

Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
14
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. As informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser
objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento
do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a
ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo. O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido
objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo
impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no
1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios. O valor objeto de PER/DCOMP
indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação
contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Retificada a DCTF
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
15
e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de
revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165
170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no
8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42

Nesse mesmo sentido, esse CARF:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO
QUE NÃO HOMOLOGA COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE Conforme Parecer
Normativo COSIT no 2, de 2015, da Secretaria da Receita Federal, as informações
declaradas em DCTF, original ou retificadora, que confirmam disponibilidade de
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser
objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à Secretaria da Receita Federal em outras declarações, tais como DIPJ e
Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir a respeito do indébito
tributário, sendo que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento
do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO PLEITEADA/DECLARADA. COMPETÊNCIA DA
UNIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EMISSORA DO DESPACHO
DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. No caso em que ocorre a
retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório que não homologou a
compensação ou mesmo após a transmissão da DCOMP, compete á unidade da
Secretaria da Receita Federal, emissora do despacho decisório a análais e da
compensação pleiteada/declarada, para verificação de eventual homologação ou
não da compensação declarada
Número da decisão: 3301-006.727
Nome do relator: ARI VENDRAMINI
Dessa forma dou provimento.
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
16
3
ITENS 3 E 4 DA DILIGÊNCIA

III-3. O item 3 da Diligência Fiscal (fls.3.161- Resolução 3301000.260) questionara
se os débitos relativos aos meses de fevereiro a maio de 2004 haviam sido
quitados por meio de DCOMP ́s, tomando por base primordialmente a
documentação apresentada pelo contribuinte em sua petição protocolizada em
23/06/2016, fls.3.111 a 3.113 e Doc 1. No relatório de diligência fiscal anterior, foi
verificado, por intermédio das consultas feitas às DCTF constantes do sistema de
dados da RFB, que os valores dos débitos de COFINS declarados pelo contribuinte
em suas DCTF nos meses de fevereiro de 2004(R$ 333.758,39), março de 2004 (R$
479.341,98), abril de 2004 (R$ 277.667,81), e maio de 2004 (R$ 1.278.575,15)
foram satisfeitos através da DCOMP de número 06278.40234.210806.1.3.02-3003
(telas de consulta coletadas juntadas no Anexo II, fls.3.203/3.206).
Diante desse relato, o recorrente em retorno ao relatório de diligência pediu a
exclusão de tais montantes do auto de infração. Entretanto, ressalta-se que tais
valores já foram considerados na Decisão da DRJ, na linha COFINS declaradas em
DCTF, para fins de cálculo da COFINS A TRIBUTAR (valores mantidos no AI),
segundo se pode observar

III.4 – O item 3 da Diligência Fiscal (fls.3.161- Resolução 3301000.260) pediu que
fosse examinada outra alegação do recorrente: se o valor da COFINS relativa ao
mês de abril de 2005, no total de R$ 448.755,06, fora objeto de DCOMP
formalizada em 27/07/2005, conforme informou a petição datada em
23/06/2016, fls.3.111 a 3.113, e a cópia da DCOMP (Doc 3 da petição) juntada.
Por intermédio de consultas aos sistemas da RFB – SIEF / PERDCOMP, esclareceu-
se no relatório fiscal anterior que, em 27/07/2005 (data anterior ao início da ação
fiscal), o contribuinte formalizou a DCOMP de número
07853.68182.270705.1.3.02-5070, onde incluíra o valor da COFINS referente ao
mês de abril de 2005, correspondente a R$ 448.755,06. Ainda nessa consulta,
verificou-se na tela informativa sobre “Controle de Aproveitamento do crédito”,
que tal DCOMP se encontrava com status de homologação parcial (telas de
consulta no Anexo III do relatório, fls.3.207/3.209).
Diante do fato constatado no relatório fiscal, o contribuinte em sua manifestação
pediu que o valor de R$ 448.755,06, contido na DCOMP de 27/05/2005, fosse
excluído da autuação, haja vista os termos do parágrafo 6 do art.74 da Lei
9.430/96, o qual aponta a DCOMP como instrumento de confissão de dívida,
portanto, hábil à cobrança de débitos indevidamente compensados.
Quanto a esse item, elaborou-se o quadro abaixo com os valores que resultariam
na exclusão e manutenção do montante residual autuado, caso a egrégia Turma
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
17
manifeste sua concordância com o pleito da peticionária, e decida pela exclusão
do valor constante na DCOMP:

Pleiteou retificação do valor das receitas e despesas que serviram de base de
cálculo, informando que as DACON ́s haviam sido preenchidas com equívocos, tendo procedido a
nova apuração. Requereu retificação pela exclusão do PIS e da COFINS já lançados em DCTF,
alegando que a falta de espontaneidade poderia acarretar cobrança de multa, mas não o valor dos
tributos. Contestou a improcedência da glosa de créditos referentes a despesas utilizadas como
insumos, alegando que a decisão teria inovado ao concluir que aquelas despesas já teriam sido
incluídas no custo da atividade imobiliária.
Assim, dou parcial provimento nos termos da diligência
4
DEMAIS ITENS
Quanto ao pleito da contribuinte e sua desistência em e-fl. 2752 volume 13 e fl.
2563 físico, deverá a unidade de origem observar para liquidação.
Já em relação ao item 4, deixo de conhecer eis que conhecido pela Unidade de
origem, e perdendo seu objeto.
CONCLUSÁO
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000383/2009-02
18
Diante do exposto, voto, em conhecer do recurso de ofício para negar-lhe
provimento. No tocante ao recurso voluntário, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário,
para rejeitar as preliminares e, no mérito (a) dar provimento parcial nos termos do item 1 (um) e 3
(três) da diligência; e (b) dar provimento em relação ao item 2 (dois) da diligência.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 3538
DF CARF MF
Original